Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉUS. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE ECONÔMICO E JURÍDICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. VALOR MÉDIO DO EMPREENDIMENTO. DESÁGIO. ELEVADA VACÂNCIA. INDEVIDO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CULPA DE AMBAS AS PARTES. PARTE REQUERIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis da Autora e dos Réus interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação, renovando o contrato com vigência de 01/06/2024 a 31/05/2029, pelo valor mensal de aluguel mínimo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelos Réus; (ii) a regularidade do valor fixado a título de aluguel mensal em ação renovatória de contrato de aluguel comercial; (iii) o ônus de sucumbência pela propositura da ação renovatória de aluguel.
III. Razões de decidir.
3. No contrato de locação consta no campo “locador” os nomes das pessoas jurídicas: o Condomínio Civil do Shopping Iguatemi, a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. e a AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda, estas últimas diretamente envolvidas na atividade econômica do mencionado Condomínio. Desse modo, as empresas são legítimas para figurar no polo passivo da demanda renovatória de aluguel. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva das Rés a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. e a AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda.
4. A sentença recorrida deferiu a renovação contratual mantendo o aluguel mínimo e excluiu o percentual de 10% (dez por cento) da média do valor do aluguel por metro quadrado calculado pelo perito no laudo pericial, adotando o valor médio atualmente praticado nas lojas do empreendimento.
4.1. Na ação renovatória, para a estimar o aluguel mínimo, o perito no laudo pericial utilizou o Método Comparativo Direto com Amostras do mesmo Empreendimento, de modo que considerou os preços de aluguel por metro quadrado dentro da própria praça de alimentação. Nesse contexto, não há sentido na aplicação de deságio por vacância, uma vez que todas as lojas da praça de alimentação do empreendimento enfrentam a mesma situação de baixa frequência de clientela.
4.2. É devida a exclusão do deságio efetuada pela sentença, porquanto o laudo pericial calculou a média de aluguel com base nas demais lojas do mesmo empreendimento, situadas na praça de alimentação. Nesse contexto, não há sentido na aplicação de deságio por vacância, uma vez que todas as lojas da praça de alimentação do empreendimento enfrentam a mesma situação de baixa frequência de clientela.
5. Entende-se que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não entraram em acordo sobre o valor do aluguel e as condições da renovação contratual antes do ajuizamento da ação renovatória as partes.
6. A sentença acolheu o pedido renovatório do contrato de aluguel, mantendo as todas as demais cláusulas contratuais originalmente pactuadas, com exceção do valor do aluguel mínimo, que fixou em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais. Desse modo, a parte Autora sucumbiu em um dos três pedidos formulados na inicial, não podendo ser considerada a sua sucumbência integral na demanda. Rejeitada a alegação de sucumbência mínima dos Réus.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Apelações cíveis da Autora e dos Réus conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento: “Não incide deságio por elevada vacância quando o valor do aluguel mínimo mensal em ação renovatória de contrato de locação comercial for calculado utilizando o Método Comparativo Direto com Amostras do mesmo Empreendimento na mesma praça de alimentação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; Lei 8.245/91, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907352, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024.